Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-97.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800368-97.2020.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIA FERNANDA GUIMARAES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE VALOR GLOBAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que homologou o valor de R$ 27.107,54 em favor de defensora dativa, com determinação de expedição de requisição de pequeno valor.

O agravante sustenta inexistência de título executivo judicial quanto a parte dos processos considerados na composição do montante, por ausência de arbitramento individualizado de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que reconhece a atuação de defensora dativa e homologa valor global com base em documentação acostada aos autos constitui título executivo judicial apto, ainda que não haja arbitramento individualizado em cada processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença exequenda reconheceu expressamente o exercício da função de defensora dativa e homologou o valor global devido, fixando obrigação certa quanto às partes e ao montante, nos termos dos arts. 515 e 783 do CPC.

5. A condenação não decorre de soma informal de feitos isolados, mas de pronunciamento jurisdicional específico proferido nestes autos, que consolidou o quantum debeatur, conferindo-lhe exigibilidade.

6. A responsabilidade estatal pelo pagamento de honorários ao defensor dativo decorre do dever constitucional de prestação de assistência jurídica integral e gratuita, quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca, conforme arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF e art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

7. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se o agravante à reiteração de tese já enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A sentença que reconhece a atuação de defensor dativo e homologa o valor global dos honorários constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível. 2. Compete ao Estado remunerar o defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, 100, §3º, e 134; CPC, arts. 515, 783 e 1.021; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0053666-47.2015.8.14.0058, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0042664-80.2015.8.14.0058, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.11.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu da Apelação Cível, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que homologou o valor de R$ 27.107,54 a título de honorários advocatícios devidos à defensora dativa, ora agravada (Id n° 19349062).

Consta na decisão agravada, que a sentença de origem adotou como base a tabela de valores juntada aos autos, na qual restou apurado o montante exequendo, reputado correto e devido, além de reconhecer que, ausente Defensoria Pública suficiente na comarca, cabia ao Estado suportar o pagamento da verba honorária fixada ao defensor dativo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A agravante em suas razões recursais, sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a sentença, porque o ponto controvertido não residiria na ausência de valor global, mas na circunstância de que o montante executado teria incluído processos nos quais não houve arbitramento judicial específico de honorários. Aduz, assim, a inexistência de título executivo certo, líquido e exigível quanto a determinados feitos, invocando os arts. 373, I, 515 e 783 do CPC, bem como o art. 263 do CPP, e requer a reforma da decisão agravada para afastar a condenação imposta ao Estado (Id n° 27844673).

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, nas quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que a sentença exequenda constitui, por si só, título executivo judicial apto, porquanto reconheceu expressamente o direito à verba honorária e homologou o valor global devido com base na documentação acostada aos autos. Sustenta, ainda, que a decisão monocrática bem apreciou a controvérsia, destacando a obrigação estatal de remunerar a atuação do defensor dativo e a inviabilidade de rediscussão do título constituído no feito originário, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão recorrida (Id n° 29112581).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se merece reparo a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que reconheceu o direito da agravada ao recebimento de honorários advocatícios pelo exercício da função de defensora dativa, no montante homologado de R$ 27.107,54.

Após reexame detido dos autos, concluo que não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática atacada enfrentou a insurgência recursal de maneira suficiente e em conformidade com o acervo documental constante dos autos. Nela se consignou que a sentença de primeiro grau expressamente homologou o valor de R$ 27.107,54, reputando-o correto e devido, com base na tabela de valores anexada ao processo, bem como determinou a expedição de requisição de pequeno valor para satisfação da obrigação, nos termos do art. 100, §3º, da Constituição Federal c/c art. 535, §3º, II, do CPC.

O agravante insiste em afirmar que parte dos processos considerados para a composição do montante exequendo não conteria arbitramento individualizado de honorários, razão pela qual inexistiria título executivo judicial certo. Todavia, essa alegação não se mostra apta a desconstituir a conclusão adotada na decisão agravada.

Com efeito, a sentença exequenda, conforme destacado no decisum monocrático, não deixou indeterminado o objeto da condenação. Ao contrário, reconheceu a atuação da exequente como advogada dativa nos processos mencionados na inicial e, a partir da documentação juntada, homologou de forma expressa o valor global devido, fixando-o em R$ 27.107,54. Desse modo, sob a ótica do presente feito, há pronunciamento jurisdicional apto a consubstanciar obrigação certa quanto aos sujeitos da relação processual e ao montante devido.

Não procede, portanto, a tentativa de desqualificar o título judicial a partir da alegação de que, em alguns feitos originários, não teria havido arbitramento autônomo e individualizado da verba honorária. Isso porque a condenação executada neste processo não decorre da mera soma informal de atos processuais esparsos, mas de sentença proferida nestes autos, a qual reconheceu o direito material da autora e consolidou judicialmente o quantum devido, convertendo-o em obrigação executável contra o ente estatal.

Além disso, a decisão monocrática bem salientou que o dever de remuneração do defensor dativo decorre do próprio sistema constitucional e infraconstitucional que rege a assistência judiciária aos necessitados. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, atribuindo à Defensoria Pública, no art. 134, a missão institucional de assegurar tal garantia.

Na hipótese de inexistência ou insuficiência de Defensores Públicos na comarca, a jurisdição não pode ficar desguarnecida, impondo-se a nomeação de advogado dativo para assegurar a defesa técnica do jurisdicionado. E, uma vez prestado esse serviço público por profissional liberal designado judicialmente, surge para o ente estatal o correspondente dever de remunerá-lo, conforme dispõe o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, expressamente transcrito na decisão agravada:

“
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
”.

Corroborando o referido entendimento, veja-se os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO APELANTE. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE COMO TERCEIRO INTERESSADO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇO. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE ASSISTIDA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-Preliminar de Legitimidade como terceiro interessado. Sentença condenou o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios a Defensora Dativa, ora Apelada. Condenação que atinge diretamente a esfera de interesses do Apelante. Caracterização da legitimação e interesse do Estado para recorrer ao duplo grau de jurisdição, na qualidade de terceiro interessado. Preliminar acolhida.

II- Preliminar de nulidade de intimação do Estado. Sobre o assunto, a jurisprudência pátria possui entendimento de que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na Comarca onde for necessária a nomeação de defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal. Preliminar Rejeitada.

III –
Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, a autoridade judicial deverá nomear um Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, segundo as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia;

IV –
In casu,
o Juízo Monocrático agiu acertadamente ao nomear o apelado para atuar como defensor dativo, tendo em vista a ausência de defensor público na referida comarca;

V - A nomeação do apelado para atuar como defensor dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada;

VI – A alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo defensor dativo não merece guarida, visto que que a referida afirmação goza de presunção de veracidade, não tendo o recorrente se desincumbido desse ônus;

VII– Honorários advocatícios corretamente arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), dentro dos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do NCPC;

VIII – Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042664-80.2015.8.14.0058 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE COMO TERCEIRO INTERESSADO ACOLHIDA. PRELMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ART. 22, §1, LEI Nº 8.906/94. HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELO ESTADO, INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE POBREZA DO ASSISTIDO. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053666-47.2015.8.14.0058 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022 )

Nesse panorama, o agravo interno não demonstra qualquer desacerto concreto na fundamentação adotada. Em realidade, limita-se a reiterar a mesma tese já deduzida na apelação, qual seja, a de inexistência de título executivo em relação a alguns processos mencionados, sem, contudo, infirmar o fundamento central da decisão recorrida: o fato de que o
título executivo judicial é a própria sentença proferida nestes autos
, a qual apreciou o conjunto documental, reconheceu o serviço prestado pela defensora dativa e homologou o valor total devido.

Também não se mostra suficiente a invocação dos arts. 373, I, 515 e 783 do CPC, tampouco do art. 263 do CPP, para infirmar a conclusão recorrida. Isso porque a controvérsia, no caso concreto, não está posta em abstrato sobre a necessidade de arbitramento judicial da verba honorária, mas sim sobre a existência, ou não, de pronunciamento jurisdicional com aptidão executiva no presente processo. E tal pronunciamento existe, sendo representado precisamente pela sentença mantida pela decisão monocrática.

Por fim, quanto ao pedido de honorários recursais formulado pela agravada em contrarrazões, deixo de majorá-los, por ausência de elementos suficientes nos documentos ora disponibilizados sobre a verba honorária anteriormente fixada nesta instância recursal.

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,

com fundamento no que dispõe o art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026